Tribunal: CARF
Processo: 10384.900083/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.900083/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.488 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
INSTITUTO TECNOLOGICO DE AVALIACAO DO CORAÇÃO SS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Não se admite a compensação de créditos cujas provas apresentadas não lhes
garantem a certeza e a liquidez, requeridas na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Thiago
Dayan da Luz Barros e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-63.229, da 5a Turma da
DRJ/POA, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 26882.48729.130706.1.2.02-8787, face à não confirmação de retenções na
fonte.
O valor em litígio corresponde à parte das retenções declaradas, na composição
das parcelas do crédito, declarado no PER/DCOMP, que não foi confirmada pelo despacho
decisório, no valor de R$ 6.813,94.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.900083/2011-96
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.488 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900083/2011-96

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), em síntese, a ora recorrente
alegou/argumentou que o processo deveria ser baixado em diligência para verificação das
retenções efetuadas em notas fiscais e não se manifestou em relação ao pagamento de
R$13,78,não confirmada.
A DRJ argumentou, em síntese, que:
O pedido para baixar o presente feito em diligência para fins de verificação da
existência das retenções nas notas fiscais em conformidade com o lançado no livro
razão deve ser indeferido por ser desnecessário, com base no art. 18 do Decreto no
70.235/1972, pois não são estes os comprovantes previstos na legislação tributária.
Cita decisão do CARF. Continua:
Por expressa disposição legal, os valores retidos pelas fontes pagadoras somente
poderão ser deduzidos daquele devido no ajuste, se o contribuinte possuir o
“Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados”, meio probatório adequado para
comprovar a retenção, consoante o art. 55 da Lei no 7.450/1985:
...
Em que pese a não apresentação do meio probatório apto a comprovar a
retenção, alternativamente as retenções de fonte podem ser reconhecidas quando
confirmadas pelos dados constantes dos arquivos da RFB, que controlam as
informações apresentadas através das Declarações de Imposto de Renda na Fonte –
DIRF, entregues pelas fontes pagadoras, em consonância com as disposições do art.
9291 do RIR/1999.
Apesar de a interessada não ter juntado os comprovantes, visando confirmar a
existência das aludidas retenções, efetuei em 18/10/2018 um novo batimento1 nas Dirf
constantes da base de dados da Receita Federal, sendo que o novo processamento
confirmou retenções em montante superior ao que já havia sido confirmado pelo
despacho decisório atacado. Vejamos:
...
Conforme se verifica nas telas acima, o novo processamento nas bases de dados
da Receita Federal, ao processar as Dirf entregues pela fontes pagadoras não
confirmou apenas as retenções de R$ 4.155,17 e R$ 1.557,67. Tais valores não foram
recolhidos ao fisco tampouco a interessada juntou aos autos o comprovante dessas
duas retenções conforme previsto na legislação tributária.
Todas as demais retenções foram confirmadas.
Cientificada, por decurso de prazo, em 02/01/2019 (fl. 136), a recorrente
apresentou o recurso voluntário em 31/01/2019 (fl.163).
Em seu RV, a recorrente alega que a DRJ baseou a sua decisão unicamente na sua
base de dados e não levou em consideração a documentação anexada (DIPJ e Livro Razão).
Argumenta que a prova da retenção pode ser efetuada por outros meios documentais, cita
decisões do CARF, da CSRF e doutrina no sentido de buscar-se a verdade material.
Conclui:
Na espécie, o fisco possui condições materiais de proceder à aferição real dos
valores relativos ao IRRF utilizado na composição do saldo negativo do IRPJ,
bastando diligenciar pela prova de que o Recorrente sofreu as retenções nas fontes
pagadoras, inclusive por meio dos recolhimentos do IRRF pelas fontes, em cotejo com
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.488 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900083/2011-96

os pagamentos realizados e as notas fiscais de serviços emitidas pelo Recorrente -
cujos valores, repise-se, constam corretamente declarados na DIPJ.
Em síntese, tão-só a busca do IRRF vinculado (alocado) no sistema da
Secretaria da Receita Federal do Brasil não se mostra suficiente para aferir, com a
certeza exigida pelo referido princípio da verdade real, a existência do IRRF passível
de compensação como elemento integrante do saldo negativo do IRPJ.
Posto isto, uma vez demonstrada a contabilização exata do IRRF na composição
do saldo negativo do IRPJ utilizado no PER/DCOMP, conforme DIPJ e Livro Razão
acostados, requer seja conhecido e provido este recurso, para que o feito seja baixado
em diligência para fins de averiguação da existência das retenções pelas respectivas
fontes pagadoras, para, ao final e uma vez constatadas as retenções que compuseram o
saldo negativo apontado na DIPJ, homologar as compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
O cerne da lide cinge-se, exclusivamente, na não comprovação das retenções dos
valores de R$ 4.155,17 e R$ 1.557,67, indicados na DCOMP e não confirmados, segundo o DD,
e, tampouco, pela DRJ, consoante o acórdão publicado (vide relatório acima) embora tenha
envidado os esforços no sentido de comprovação por outros meios que dispunha.
Tem razão a recorrente quanto à forma de prova das retenções. A Súmula CARF
143 assim dispõe:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, embora a recorrente tenha afirmado que demonstrou a contabilização
exata do IRRF. na composição do saldo negativo do IRPJ, conforme DIPJ e Livro Razão, tal não
se vê no referido livro. Por outro lado, nem as notas fiscais foram anexadas.
De fato, consoante o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99 (RIR/99), art. 923, a escrituração faz prova a favor do contribuinte, como versa:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). (grifei).
Vejam, é necessário que, além da escrita, sejam a presentados os documentos
hábeis que justificaram a sua contabilização, o que não foi feito pela recorrente, limitando-se
apenas a afirmações, sem nenhuma prova adicional.
O art. 170, do Código Tributário Nacional – CTN dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.488 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900083/2011-96

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Portanto é, antes de tudo, um dever da autoridade fiscal certificar-se da certeza e
liquidez do crédito declarado.
Cabe lembrar que o ônus da prova cabe à recorrente, consoante o Código de
Processo Civil – CPC/2015, art, 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Consequentemente, nego provimento ao presente recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital